Tribunal: TJES
Processo: 5006456-04.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Bancários
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006456-04.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON FRANCISCO PIANA
RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5006456-04.2023.8.08.0024

Recorrente: ANDERSON FRANCISCO PIANA

Recorrido: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO COM COBRANÇA DE SEGURO. VENDA CASADA E ABUSIVA NÃO VERIFICADA. JUÍZO DE PISO NÃO VISLUMBROU QUAISQUER IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADES CONTRATUAIS, PELO QUE RECONHECEU COMO LEGÍTIMAS AS COBRANÇAS DISCUTIDAS PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, NA FORMA DO ART. 487, I, DO CPC/15. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE VENDA CASADA. CONSIDERANDO QUE DAS COBRANÇAS DO SEGURO E DA “ASSISTÊNCIA 24 HORAS” NO VALORES DE R$ 2.505,14 (DOIS MIL E QUINHENTOS E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) E R$ 649,00 (SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS), RESPECTIVAMENTE, INSERIDAS NO TERMO DE ADESÃO EM ID. 5729537, A REQUERIDA APRESENTA DOCUMENTOS APARTADOS ASSINADOS PELO CONSUMIDOR, SOBRE A ADESÃO DO SEGURO Nº 101913000050522 E AOS SERVIÇOS DE “ASSISTÊNCIA 24 HORAS” Nº 101913000050522, NÃO HÁ, PORTANTO, O QUE SE FALAR EM VENDA CASADA E/OU ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)